Tribunal: TJDFT
Processo: 0748295-46.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO. TARIFAS BANCÁRIAS. ABUSIVIDADE. NULIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de repetição de tarifa bancária, cuja cobrança a autora entende ser indevida. Recurso do réu visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Tarifa de avaliação do bem. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos de financiamento, é válida a cláusula que prevê a cobrança de tarifa de avaliação do bem dado em garantia, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). No caso, o réu não logrou êxito em comprovar a prestação do respectivo serviço, de modo que é imperioso reconhecer a abusividade da cobrança. Devida, pois, a repetição. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.
J